Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. MORTE DO PACIENTE APÓS O DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E ANTERIORMENTE À PROLATAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. DIREITOS TRANSMISSÍVEIS: CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. NÃO DEVIDAMENTE PROCESSADO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACOLHIDA PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO DO REQUERENTE. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS.

I. Ação ajuizada em 19.03.2021 (às 15h59) por EDIMILSON DA SILVA SANTOS (representado por sua filha EDIANY SANTOS DOS SANTOS, curadora especial), para condenação do DF na obrigação de fornecimento de vaga em UTI de hospital da rede pública de saúde ou, na hipótese de inexistência de vagas, de custeio da manutenção do tratamento no Hospital Santa Lúcia ou em outro hospital da rede privada.
II. Respeitante ao quadro fático-processual, destaca-se: (a) requerente internado em hospital da rede privada (Santa Lúcia – sala vermelha), onde recebeu o atendimento inicial; (b) relatório médico datado de 19.03.2021 (data do ajuizamento da demanda), a atestar o estado grave do paciente e o risco de óbito (no aguardo de leito regulado do SUS); (c) deferida parcialmente a antecipação de tutela (em 19.03.2021, às 16h14), para “determinar ao ente demandado que proceda à imediata inserção do autor, EDIMILSON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e, frente à urgência do caso, a ser aferida, em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promova a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal”; (d) certificada a intimação do NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em 19.03.2021, às 17h32 e da REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em 20.03.2021, às 00h16; (e) colacionado expediente do DISTRITO FEDERAL, em 26.04.2021, em que informa que: [“...] em 19/03/2021 às 17h57min, foi recebida na CERIH Ordem Judicial em favor do(a) paciente (Processo no. 0715032-52.2021.8.07.0016). O(a) paciente evoluiu a óbito em 22/03/2021 às 19h40min [...]”; (f) ato contínuo, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que oficiou pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil; (g) prolatada sentença extintiva, em 27.04.2021 (revogados os efeitos da tutela antecipatória), sem a intimação dos sucessores para manifestação.
III. Alegações recursais centradas na viabilidade de habilitação dos herdeiros, em grau revisional (art. 689 do CPC), tendo em vista que “além de requerer sua admissão em leito de UTI da rede pública de saúde, a parte Autora pleiteia o custeio das despesas contraídas em hospital privado enquanto aguardava tal transferência, configurando, assim, a natureza não personalíssima desse pedido” (sentença citra petita). Pedidos recursais assim formulados: (a) deferimento da habilitação nos autos das herdeiras do “de cujus”, IZABEL DOS SANTOS SANTOS (esposa), IZIANE ROSÁRIO DOS SANTOS (filha) e EDIANY SANTOS DOS SANTOS (filha), para o regular prosseguimento do feito, em conformidade com o art. 687 e 689, CPC e art. 51, inciso V, da Lei 9.099/1995 c/c art. 186, CPC; (b) o provimento do presente recurso para a anulação da sentença;
IV. Da detida análise dos atos processuais, é de se acolher, em parte, a preliminar de nulidade (error in procedendo).
V. É que na hipótese de morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, mediante habilitação (CPC, artigos 110, 313 e §§ 1o e 2o e 687 a 692). Para tanto, o juiz determinará a suspensão do curso processual e a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados.
VI. Certo é que poderia estar evidenciada a irregularidade formal no recurso inominado interposto, em nome de EDIMILSON DA SILVA SANTOS (já falecido em 22.03.2021 – fato incontroverso).
VII. No entanto, os herdeiros do então requerente, que poderiam ser os responsáveis pelo pagamento das despesas com a internação do ora recorrente (o que, em tese, poderia conferir pertinência subjetiva ao pedido, em nome próprio, de ressarcimento dos valores – direitos transmissíveis), teriam postulado a habilitação nos presentes autos, procedimento que não teria sido devidamente observado por ocasião da comunicação do óbito (por parte do Distrito Federal).
VIII. Com efeito, conforme o teor das razões recursais, [...] ao ser noticiado o falecimento da parte Autora por meio de ofício encaminhado pela CERIH, o Ministério Público veio a ser intimado para que apresentasse manifestação. Na oportunidade, oficiou pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil. No dia seguinte, antes de ser ouvida a parte Requerente, foi proferida sentença, acolhendo o parecer ministerial, tendo sido o feito julgado extinto, sem apreciação do mérito [...].
IX. Nesse viés, apesar de não ter ocorrido a habilitação conforme determina a lei, continuou a Defensoria Pública a peticionar em nome do falecido requerente, a melhor solução processual não parece ser a extinção de todo o processo (ou o não conhecimento do recurso), mas sim a declaração de nulidade da sentença para o retorno dos autos a origem (notícia do óbito antes da prolação da sentença), oportunidade em que deverá ser aberto prazo para que se proceda a habilitação (com a intimação dos herdeiros para manifestação de interesse na sucessão processual), tudo, em razão dos princípios da cooperação e da celeridade.
X. Nesse quadro processual, é de se acolher, em parte, a preliminar de nulidade (“error in procedendo”), para se anular o processo a partir da comunicação do falecimento da parte autora, sem que tivesse sido procedida a devida habilitação, devendo o processo retornar à origem para os devidos fins (processamento da habilitação nos herdeiros, conforme a legislação processual vigente).
XI. Acolhida parcialmente a preliminar de nulidade por error in procedendo. Determinado o retorno dos autos à origem, nos moldes dos itens IX e X da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.